Tribunal: TJPA
Processo: 0800920-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800920-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO DA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA: 1A VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.:
0800920-76.2020.814.0000.

IMPETRANTE: Fernando Magalhães Pereira Júnior
– OAB/Pa nº.: 19.674.

IMPETRADO: 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém
.

PACIENTE: RICARDO DA SILVA MORAES.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE PELA POLÍCIA, TENDO SIDO ENCONTRADAS EM SEU VEÍCULO 98,3 GRAMAS DE “COCAÍNA” EM QUATRO EMBALAGENS E 500,9 GRAMAS DE “MACONHA”. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE UM MAIOR DESVALOR DA CONDUTA EM TESE PERPETRADA, BEM COMO DA PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE, A REVELAR A HABITUALIDADE DA CONDUTA ILÍCITA E A INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS FAVORÁVEIS DOS PACIENTES QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM. SÚMULA Nº.: 08 DO TJEPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

9ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 dias o mês de março de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Fernando Magalhães Pereira Júnior, OAB/Pa nº.: 19.674, em favor de
RICARDO DA SILVA MORAES
, com fundamento no art. 5º, incisos LXVII, LXI, LXVI, LXVIII e art. 93 da Constituição Federal, e art. 316 e 319 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23.01.2020, por supostamente ter cometido o crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela autoridade inquinada coatora em 24.01.2020.

Argumenta que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea, destacando apenas as circunstâncias elementares do tipo penal, além de motivos abstratos e genéricos para embasar a prisão cautelar, fundando-se em presunções futuras sobre a reiteração delituosa.

Assevera que o coacto tem profissão definida, domicílio no distrito da culpa e filhos menores que dependem de seu sustento e sofrem com a falta da figura paterna, não havendo indicação concreta que caracterizem o
periculum libertatis
do acusado.

Discorre acerca da inocorrência de perigo a ordem pública, bem como que não há indícios de que o paciente, caso seja posto em liberdade, causará transtorno à instrução processual ou se furtará da eventual aplicação da lei penal, devendo, portanto, ser colocado em liberdade.

Alternativamente, aponta que não existe uma única motivação para a não aplicação de medidas cautelares diversas, pelo que entende ser razoável a substituição da prisão preventiva por uma das medidas alternativas previstas no art. 319, especialmente, as dos incisos I, IV, V e VI do CP.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente com a expedição imediata do competente alvará de soltura, ou alternativamente, a revogação da prisão mediante a imposição de uma das medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo deste
writ
.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis (ID 2728405).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 2764959)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2752523) pelo não conhecimento do
writ
, ante a possível supressão de instância, tendo em vista que existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise pela autoridade coatora.

É o relatório.

VOTO

Analisando atentamente os autos, observa-se que o cerne do pleito do impetrante consiste na suposta ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como, na inocorrência dos requisitos necessários a decretação da segregação cautelar, devendo ser avaliada a possibilidade da concessão da liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas, razões estas que não merecem guarida.

É que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 2700320), que os indícios de autoria e materialidade do crime imputado ao coacto restaram devidamente evidenciados, tendo sido o paciente preso após a abordagem da polícia atuando em ronda ostensiva às proximidades do supermercado Açaí, oportunidade em que perceberam uma movimentação suspeita entre os ocupantes de um carro I/TOYOTA HILUX, COR BEGE, onde estariam os acusados MARCOS e EMMYLLY, e um carro FIAT/SIENA ATTRACTIV, COR BRANCA (TÁXI), onde estaria o paciente.

Segue informando que, percebendo a presença da guarnição, os carros teriam se evadido do local imediatamente, tendo sido posteriormente abordados pelos policiais que, após realizarem revista nos veículos, encontraram substâncias entorpecentes nos mesmos, consistentes em quatro embalagens contendo substância petrificada e esbranquiçada conhecida como “cocaína”, com peso total de 98,3 gramas e uma porção, com peso de 500,9 gramas, de substância entorpecente conhecida como “maconha”, o que, em tese, evidencia a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente.

No mesmo sentido, em função da quantidade do entorpecente apreendido, considerando-se ser incompatível com o consumo pessoal, vislumbrou-se que o coacto possivelmente seria contumaz na prática da traficância, justificando-se o decreto preventivo e impossibilitando o deferimento das medidas cautelares diversas por serem insuficientes e inadequadas.

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, principalmente, na garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando, ainda, a periculosidade do paciente a partir do
modus operandi
por ele praticado, justificando, por fim, as razões da inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Outrossim, é importante ressaltar que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça
[2]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 17/03/2020